Tribunal: TJPA
Processo: 0807303-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807303-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO FAUSTINO DE ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807303-31.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 2003483-95.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: FABIO FAUSTINO DE ASSUNCAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO.
PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO
DE PRISÃO
E
DE
GUIA PARA EXECUÇÃO
PENAL
INDEPENDENTEMENTE DA PRISÃO DO CONDENADO
.
REGIME SEMIABERTO.

POSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA EXECUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ. ADEQUAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conceder a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807303-31.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 2003483-95.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: FABIO FAUSTINO DE ASSUNCAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABIO FAUSTINO DE ASSUNCAO
, contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado a pena de 06 (seis) anos, e 06 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de estupro, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, o que foi mantido por esta Corte.

Informa que entendeu o Juízo Sentenciante pela desnecessidade de decretação de prisão preventiva, autorizando eventual recurso em liberdade.

Afirma que o Juízo originário expediu a guia definitiva de execução penal, com remessa a Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém, para as providências cabíveis.

Aduz que recebida a referida guia, o Juízo coator determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do coacto, justificando para tanto o não enquadramento do mesmo aos termos de normativa interna vigente naquela Vara Judicial.

Nesse contexto, aponta constrangimento ilegal decorrente da inobservância da regra imposta no artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ
[1]
(alterada pela Resolução 474/2022-CNJ).

Pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja

expedido contramandado de prisão, ordenando ao Juízo singular a intimação prévia do demandante para comparecimento voluntário em Juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.

O pleito emergencial foi indeferido, oportunidade em que foram solicitadas informações da autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 19418572).

As informações foram prestadas na data de 16/05/2024, (Id. 19567604).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
denegação da ordem
(Id. 19605203).

É o relatório.

[1]
Art. 23 - Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, PREVIAMENTE à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo de realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

As razões que levaram ao indeferimento do pedido liminar devem ser revistas em julgamento de mérito.

Quer dizer, o entendimento por muito tempo sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere, admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais.

Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417 /CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto.

Tratando-se de paciente sentenciado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada.

Assim, imperiosa é a concessão da ordem para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO E DE GUIA PARA EXECUÇÃO PENAL INDEPENDENTEMENTE DA PRISÃO DO CONDENADO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA EXECUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ. ADEQUAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 01. A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pelo juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza que teria indeferido ao paciente pedido de expedição de contramandado de prisão em seu favor e expedição de carta de guia sem a necessidade de prévio recolhimento ao cárcere. 02. Tem-se que a Resolução do CNJ nº 417/2021, a qual previa a intimação da pessoa condenada em regime aberto para dar início ao cumprimento de pena, previamente à expedição de mandado de prisão, foi modificada pela Resolução nº 474/2022 do CNJ (09/09/2022), alterando o art. 23 da Resolução CNJ 417/2021 a fim estender a determinação de intimação para dar início ao cumprimento de pena às pessoas condenadas ao regime semiaberto, passando a ser desnecessária a expedição de mandado de prisão também nesses casos. 03. Destarte, a expedição do mandado de prisão não é mais condição para a confecção da guia de recolhimento e consequente início da execução penal, nos casos de condenação em regime aberto e semiaberto, possibilitando ao paciente requerer os benefícios que entender devidos junto ao juízo da execução, inexistindo qualquer espécie de afronta ao conteúdo da Lei de Execução Penal. 04. Habeas corpus conhecido e ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, acordam os julgadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer o writ impetrado e conceder a ordem, tudo em conformidade com o voto da relatora. Fortaleza, 19 de outubro de 2022. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Relatora

(TJ-CE - HC: 06356911820228060000 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2022)”

Ante o exposto
, concedo a ordem
impetrada, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2024